Tribunal: TJES
Processo: 5006586-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006586-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO MENELLI MALVENTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006586-37.2021.8.08.0000

Agravante: Claudio Menelli Malventi

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudio Menelli Malventi contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a expedição de ofícios à Superintendência de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e à OAB/ES.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) a decisão viola as prerrogativas do advogado subscritor, não devendo os procuradores responder por supostos atos praticados por seus clientes; (b) não há indício de suposta infração cometida pelo advogado em início de carreira por solicitar assistência judiciária gratuita ao seu cliente e, pelo agravante, de receber auxílio emergencial; (c) o magistrado fundamentou sua decisão com base em site não oficial que menciona que o capital social da empresa do recorrente é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tratando-se do valor
subscrito e não
do
valor integralizado
, que ainda não foi pago pelo recorrente e que dificilmente ocorrerá com a crise afetada pelo COVID-19; (d) a CTPS é original, sendo juntadas todas as páginas que possuem anotações e permanece à disposição deste Juízo para acautelar o referido documento; (e) não restou demonstrado que o recorrente não faz jus ao benefício de auxílio-emergencial, pois não declara imposto de renda, possuindo
o Governo Federal meios de devolução de benefícios de auxílio-emergencial para quem não faz jus;
(f) a decisão
obstaculizou o acesso à justiça. Por fim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2358557)

Informações prestadas pela magistrada de 1º grau. (ID nº 2592691)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2711345)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

O recurso não se afigura cabível quanto à determinação de expedição de ofícios, uma vez que a irresignação se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e à OAB/ES para fins de apuração de eventual crime ou infração ético disciplinar, respectivamente, sem exercer ação intelectiva em relação à controvérsia, sem deferir ou indeferir qualquer medida.

Afinal, a possibilidade de as decisões interlocutórias serem objeto de recursos de agravo se fundamenta no fato de que, por meio delas, resolvem-se questões incidentais, sendo fácil a constatação de que o presente recurso carece de cabimento, requisito intrínseco de admissibilidade, eis que, conforme já esclarecido, nada decidiu o magistrado.

No mesmo sentido:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. DESCABIMENTO.
DESPACHO
SEM CONTEÚDO
DECISÓRIO
. Não obstante o
despacho
tenha sido proferido em sede de cumprimento de sentença, não possui conteúdo
decisório
apto a desafiar
agravo
de instrumento. Hipótese em que a determinação de
expedição
de
ofício
à OAB acerca de atos do advogado revela-se irrecorrível. Descabimento da via recursal eleita. Inteligência dos arts. 203 e 1.001 do CPC. Precedentes.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70077992543, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que determinou a expedição de ofício à empresa em que o executado figura como sócio. Incognoscibilidade. Pronunciamento judicial sem cunho decisório. Mero expediente irrecorrível. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2294862-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022)

Por tais razões,
acolho a preliminar suscitada de ofício,
para n
ão
conhecer
do recurso
quanto à determinação de expedição de ofícios.

É como voto.

MÉRITO

Quanto à gratuidade de justiça, perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (...) (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

No caso, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

O agravante não afastou a afirmação de que é proprietário de empresa de construção civil, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando-se a afirmar que trata-se de valor subscrito e não integralizado. Tal circunstância, contudo, mostra-se incompatível com a ausência de declaração de imposto de renda, de forma que a falta de declaração de imposto de renda não pode ser utilizada para corroborar a alegada hipossuficiência econômica, para fins de recebimento do benefício da gratuidade de justiça.

Soma-se a isso o fato de não haver sequer mencionado o valor de sua renda mensal, limitando-se a declarar ser engenheiro civil, apesar de oportunizado pelo magistrado de 1º grau.

Assim, havendo elementos contrários à hipossuficiência econômica, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço
em parte do
recurso e,
na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ILIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso não se afigura cabível quanto à determinação de expedição de ofícios, uma vez que a irresignação se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e à OAB/ES para fins de apuração de eventual crime ou infração ético disciplinar, respectivamente, sem exercer ação intelectiva em relação à controvérsia, sem deferir ou indeferir qualquer medida. Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso acolhida.

2. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

3. O agravante não afastou a afirmação de que é proprietário de empresa de construção civil, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando-se a afirmar que trata-se de valor subscrito e não integralizado. Tal circunstância, contudo, mostra-se incompatível com a ausência de declaração de imposto de renda, de forma que a falta de declaração de imposto de renda não pode ser utilizada para corroborar a alegada hipossuficiência econômica, para fins de recebimento do benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido em parte e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício e, por igual votação, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.